Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão foi claro ao fundamentar a ocorrência de inovação recursal, haja vista que os apelantes, ora embargantes, não aventaram em primeira instância a tese de que o autor não teria observado as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, o que afastaria o direito do autor à aposentadoria especial integral e paritária.
2. Ressaltou-se no acórdão que, na contestação, os embargantes se limitaram a defender a vedação expressa à concessão de aposentadoria especial ao servidor público integrante do quadro de pessoal do Distrito Federal enquanto não sobrevier lei complementar federal disciplinando a questão, bem como que o STF vem garantindo aos servidores públicos apenas o direito à aplicação das regras do RGPS relativas à aposentadoria especial, não havendo direito automático à aposentação, não dispondo sobre a matéria invocada no apelo interposto.
3. O acórdão está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.